Tribunal: TJES
Processo: 5000556-30.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000556-30.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINO STEFANON 09519438718
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000556-30.2019.8.08.0006

RECORRENTE: LUCIANO STEFANON

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S.A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LUCIANO STEFANON
– microempreendedor individual - em face de
TELEMAR NORTE LESTE S.A
, na qual a empresa autora alega ter sido negativada indevidamente, tendo em vista a inexistência de débito que legitime a conduta da requerida. Diante disso, requer a exclusão de seu nome do cadastro de órgãos restritivos, a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a empresa requerida deixou de apresentar defesa no prazo legal, atraindo para si os efeitos da revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, se tratando de pessoa jurídica, deveria ter sido comprovado o dano, ônus do qual não se desincumbiu.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença para que seja julgado procedente o pedido referente aos danos morais, condenando a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como
concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita por ter sido demonstrada a hipossuficiência (Id. 1446282 e 1446280)
, isentando-o do recolhimento do preparo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De plano, cabe salientar que a Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de que a pessoa jurídica seja vítima de dano moral. Acompanhando o entendimento exarado pela referida súmula, nota-se que a jurisprudência majoritária admite o dano à honra e à imagem suportado por empresas em determinados casos.

Não obstante, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a caracterização do dano moral suportado pela pessoa jurídica exige efetiva comprovação, o que não se observa no caso em análise.

Verifica-se que a parte recorrente trouxe aos autos tão somente documentos que comprovam o fato, qual seja, a negativação em razão de dívida que foi reconhecida como indevida. Não obstante, diferente do que ocorre nos casos de negativação indevida de pessoa física, faz-se necessário que o abalo de natureza extrapatrimonial seja demonstrado.

Diante disso, considerando que o dano moral supostamente suportado pela pessoa jurídica não deve ser presumido, entendo que a parte recorrente deveria ter demonstrado nos autos os efetivos desdobramentos da negativação que seriam capazes de ensejar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus termos. Condeno ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade por ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.